Tribunal: TJDFT
Processo: 0705122-42.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATOS ODONTOLÓGICOS. CONTRATO VÁLIDO. CONTRATAÇÃO PRESENCIAL. DESISTÊNCIA POR RAZÕES PESSOAIS. APLICAÇÃO DA MULTA RESCISÓRIA. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a rescisão dos contratos de prestação de serviços odontológicos firmados pelos autores por desistência destes; rescisão do contrato de cartão de crédito, por desistência dos autores, sem qualquer ônus e julgou procedente em parte o pedido contraposto para condenar, de forma solidária, os autores a pagar à primeira requerida a quantia total de R$360,00 a título de multa dos três contratos firmados. Em suas razões recursais, em síntese, sustenta que as informações prestadas pela parte ré não foram adequadas. Pugna pelo afastamento da multa contratual.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. O art. 30, do CDC dispõe que toda oferta deve conter informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Dispõe ainda o CDC que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme art. 14 do CDC.

IV. Restou incontroverso que os autores firmaram três contratos de serviços odontológicos com a parte recorrida de forma presencial em 14.03.2023. Observa-se, que o autor percebendo que não conseguiria adimplir com os contratos pediu a desistência destes. De outro lado, não restou demonstrado, nem é possível se inferir, que o réu tenha se prevalecido da fragilidade dos consumidores para induzi-los a erro ou que este tenha total desconhecimento dos contratados. Na verdade, os termos empregados no contrato demonstram o regular dever de informação, sendo claros e objetivos, com expressa indicação do que se tratava os serviços, além de haver a rubrica do contratante em todas as páginas do contrato. Não há elementos que possa conferir verossimilhança à alegação de ocorrência de vício de consentimento.

V. De todo modo, os elementos dos autos revelam que os autores manifestaram sua desistência do contrato por razões pessoais. Com efeito, restou comprovada a regularidade e validade dos contratos firmados, de modo que a previsão de multa rescisória prevista deve ser cobrada no limite arbitrado em sentença.

VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.